Tribunal: STF
Processo: ARE 1564236
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 14, § 3°, INCISO V, E 17 DA CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEI 4.737/1965, LEI COMPLEMENTAR 64/1990 E RESOLUÇÃO 23.596/2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. NULIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por parte que peticionou para se desfiliar de um partido e filiar-se a outro, visando à candidatura ao cargo de prefeito nas eleições de 2024. O pedido foi indeferido devido à suspensão dos seus direitos políticos.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. (a) definir se a interposição simultânea de recurso especial e de recurso ordinário viola o princípio da unirrecorribilidade; (b) determinar a validade da filiação partidária realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, devendo-se conhecer apenas do primeiro. 



    4. A filiação partidária realizada durante a suspensão dos direitos políticos é nula, conforme o art. 21-A da Res.-TSE nº 23.596/2019. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.” (Doc. 345, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 364) foram desprovidos (Doc. 379).



    Nas razões do apelo extremo, Erisvando Torquato do Nascimento apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV, 14, § 3°, inciso V, 15, inciso III, e 17 da Constituição da República. Sustenta que, “ao se negar eficácia à decisão judicial que restabeleceu os direitos políticos e à filiação partidária reconhecida pelo partido”, o acórdão recorrido “deve ser reformado por contrariar diretamente dispositivos constitucionais (art. 15, III, dentre outros), jurisprudência do STF (Tema 370) e a Resolução TSE nº 23.596/2019 e Resolução TSE nº 23.659, de 26/10/2021” (Doc. 382, p. 3). Narra que a “pretensa irregularidade ou nulidade da filiação partidária retirou arbitrariamente o direito do recorrente de se candidatar no pleito de 2024 e nos pleitos vindouros, apesar da extinção da punibilidade comprovada nos autos e o devido cumprimento de todos os requisitos legais e constitucionais” (Doc. 382, p. 3). Alega que, “ao ser analisado o PEDIDO DE DESFILIAÇÃO/FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, a Justiça Eleitoral — tanto na 1ª instância quanto no TRE-AC e posteriormente no TSE — entendeu que a filiação partidária seria nula, por supostamente ter sido efetivada enquanto o sistema FILIA ainda apresentava registro ASE ativo (códigos 337 e 540), apontando a suspensão dos direitos políticos” (Doc. 382, p. 8). Aduz que o “acórdão do TSE ignorou os efeitos jurídicos das decisões proferidas pela Justiça Comum, favoráveis ao recorrente, com trânsito em julgado, bem como a normativa da Justiça Eleitoral, que reconhece expressamente que, na hipótese de suspensão de direitos políticos com filiação preexistente, esta retoma seus efeitos automaticamente com o restabelecimento dos direitos, conforme disposto no art. 21-A, II e parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.596/2019”, e, “em consequência, o acórdão impugnado indeferiu o PEDIDO DE DESFILIAÇÃO/FILIAÇÃO PARTIDÁRIA e afastou a validade da filiação partidária, sem considerar a superveniente extinção da punibilidade e o retorno pleno da capacidade eleitoral passiva do recorrente”, certo que esse “ato é inconstitucional, ilegal, desproporcional e viola frontalmente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, onde já firmou remansosa jurisprudência no sentido de que o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, é norma de eficácia plena, autoaplicável, sendo que a suspensão só se dará enquanto durarem os efeitos da condenação criminal” (Doc. 382, p. 5). Ressalta que “a Constituição não exige que a atualização da situação no sistema FILIA seja condição constitutiva de direitos políticos, sendo essa uma exigência meramente administrativa, que não pode sobrepor-se à eficácia de uma decisão judicial transitada em julgado” (Doc. 382, p. 12). Salienta que o “acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral violou gravemente direitos fundamentais do recorrente, causando-lhe prejuízo jurídico irreversível, ao declarar nula sua filiação partidária, mesmo após o restabelecimento formal e judicial de seus direitos políticos” (Doc. 382, p. 13). Defende que o “Acórdão Desconsidera o Efeito Jurídico Imediato da Decisão de Extinção da Punibilidade“, a “Filiação Partidária Foi Regularmente Formalizada“, o “Acórdão Impõe Requisito Formalista e Inconstitucional” e “Ignora o Princípio da Boa-fé, da Confiança e da Segurança Jurídica”, bem como o “Direito ao adequado tratamento dos dados pessoais” (Doc. 382, p. 16-18). Frisa ainda que o restabelecimento formal de seus direitos políticos é medida que se impõe, dado que “as anotações ASE 540 ou ASE 337, utilizadas pela Justiça Eleitoral para fundamentar a suposta irregularidade da filiação partidária de ERISVANDO TORQUATO DO NASCIMENTO, não mais subsistem juridicamente”, porquanto sua “inativação já foi judicialmente determinada” (Doc. 382, p. 25). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, determinando-se, “ao Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Tarauacá/Acre, que promova, no prazo máximo de 5 dias, a DESFILIAÇÃO do recorrente do Partido Progressistas (PP) e FILIAÇÃO ao Partido Social Democrático (PSD), após desativação das anotações ASE 540 e ASE 337” (Doc. 382, p. 37) 



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 396).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 397).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 14, § 3°, inciso V, e 17 da Constituição da República, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tais omissões, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)  



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    In casu, o acórdão ora recorrido consignou:



    “Afasto, ainda, o argumento de que houve restrição indevida dos direitos políticos do agravante. A interpretação dada ao art. 21-A da Res.-TSE nº 23.596/2019 pela decisão agravada é coerente com a finalidade da norma, que visa assegurar que apenas eleitores em pleno gozo de seus direitos políticos possam filiar-se a partidos e disputar cargos eletivos.



    De igual modo, a alegação de que a norma foi aplicada de maneira restritiva não se sustenta, porquanto o referido dispositivo regulamentar é explícito ao dispor que a filiação partidária durante a suspensão dos direitos políticos é nula. Ademais, o restabelecimento dos direitos políticos deve ser devidamente registrado no cadastro eleitoral antes que qualquer ato de filiação partidária seja considerado válido.” (Doc. 345, p. 6-7) 



    Destarte, constata-se que, para acolher a pretensão da parte ora agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.737/1965, Lei Complementar 64/1990 e Resolução 23.596/2019 do Tribunal Superior Eleitoral), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por outro lado, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca do término da suspensão dos direitos políticos do agravante, para fins de filiação partidária, da análise das anotações constantes nas Atualizações da Situação Eleitoral 337 e 540 e da configuração da inércia administrativa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Juízo negativo de admissibilidade. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Filiação partidária não comprovada. Registro de candidatura indeferido. Matéria de prova. Legislação infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Não há como alterar a premissa de que a agravante deixou de apresentar prova suficiente de sua filiação partidária, valendo-se de documentos unilaterais, despidos de eficácia probatória. Tais aspectos não podem ser revistos na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). 



    2. Ademais, a alegada ofensa aos direitos políticos fundamentais assegurados no texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, haja vista que o instituto da filiação partidária tem sua disciplina na Lei nº 9.096/95 e em outras normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.343.804-ED-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 1º, INC. I, AL. ‘L’, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 9º DA LEI Nº 9.504, DE 1997, E ART. 21-A DA RES.-TSE Nº 23.596/2019. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição da República enseja a interposição do apelo extremo. 



    2. Nos termos da do enunciado nº 279 da Súmula do STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.449.083-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/08/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente